Tribunal: TJSP
Processo: 1013558-95.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Problemas com bagagem (exceto extravio)
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EXTRAVIO DE BAGAGENS EM VOO - TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – Funcionários da autora que ficaram privados de equipamento essencial para a realização de trabalho - Autora que tem direito ao recebimento dos lucros cessantes, correspondentes aos ganhos que deixou de auferir devido ao extravio de equipamento essencial para realização do trabalho,

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR EXTRAVIO DE BAGAGENS EM VOO - TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – Funcionários da autora que ficaram privados de equipamento essencial para a realização de trabalho - Autora que tem direito ao recebimento dos lucros cessantes, correspondentes aos ganhos que deixou de auferir devido ao extravio de equipamento essencial para realização do trabalho, despachado como bagagem especial – Documentos juntados que comprovam o valor do serviço contratado. Recurso improvido, neste aspecto.
INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS – Passagem aérea – Pedido formulado de forma subsidiária - No caso dos autos, o pedido principal foi acolhido, o que impede a apreciação do pedido subsidiário – Art. 326, "caput", do CPC – Condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.935,60 afastada, em razão do acolhimento do pedido principal, relativo à indenização por lucros cessantes – Recurso provido, neste aspecto.
DANO MORAL – Recurso da ré pleiteando o afastamento da indenização a título de dano moral – Indenização que foi rejeitada na sentença – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Diante do afastamento da indenização pleiteada no pedido subsidiário, as partes decaíram em proporções iguais – As verbas sucumbenciais, fixadas na sentença ficam rateadas em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, arcando cada qual com a verba honorária advocatícia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.